Tribunal: STF
Processo: RE 200168
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  PRETENDIDO CRÉDITO RELATIVO AO ICMS
INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA EM ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
Descabimento.
     "Não implicará crédito para compensação com o montante do
imposto devido nas operações ou prestações seguintes, a entrada de
bens destinados a consumo ou à integração no ativo fixo do
estabelecimento" (art. 31, II, do Convênio ICMS 66/88).
     Se não há saída do bem, ainda que na qualidade de
componente de produto industrializado, não há falar-se em
cumulatividade tributária.
     Recurso não conhecido.